Tribunal: TJPA
Processo: 0130357-52.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130357-52.2015.8.14.0301

APELANTE: LILIAN GOMES DA ROCHA, ROBERTO DA ROCHA JASSE, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE

APELADO: ROBERTO DA ROCHA JASSE, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, LILIAN GOMES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA, MESMO PORQUE ESTE ERA O CERNE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PRETENSÃO DE OBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
A decisão ora embargada obviamente enfrentou a matéria ventilada quanto a ilegitimidade passiva, mesmo porque este era o cerne do próprio recurso de apelação.

III - Fora decidido que o contrato verbal não poderia ser desconsiderado, em razão da análise e valoração das provas produzidas nos autos, que apontavam para as efetivas despesas com o imóvel. Também foi verificado que os próprios embargantes teriam declarado expressamente que a Embargada teria intermediado vendas de unidades do imóvel, bem como teria gerenciado os procedimentos de alugueis, tendo ainda concordado que ocorriam obras destinadas a melhoria do imóvel.

IV -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0130357-52.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
ROBERTO DA ROCHA JASSE E OUTROS

ADVOGADO: MARCELO ARAUJO DE ALBUQUERQUE JASSE

EMBARGADO:

LILIAN GOMES DA ROCHA E OUTROS

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO DA ROCHA JASSE E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto no feito em que contende com
LILIAN GOMES DA ROCHA E OUTROS.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que não teria se manifestado quanto a alegada ilegitimidade passiva arguida, sendo que enfatizou a inexistência de vinculo jurídico entre as partes.

Afirmou que teria ficado comprovado que o modus operandi da corretora era a intermediação direta com os promitentes compradores ou locatários das unidades, sem a intervenção ou participação dos Embargantes.

Alega ser necessária a manifestação até mesmo para fins prequestionatórios.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0130357-52.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
ROBERTO DA ROCHA JASSE E OUTROS

ADVOGADO: MARCELO ARAUJO DE ALBUQUERQUE JASSE

EMBARGADO:

LILIAN GOMES DA ROCHA E OUTROS

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO DA ROCHA JASSE E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto no feito em que contende com
LILIAN GOMES DA ROCHA E OUTROS.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, a decisão ora embargada obviamente enfrentou a matéria ventilada quanto a ilegitimidade passiva, mesmo porque este era o cerne do próprio recurso de apelação.

Deste modo, fora decidido que o contrato verbal não poderia ser desconsiderado, em razão da análise e valoração das provas produzidas nos autos, que apontavam para as efetivas despesas com o imóvel.

Também foi verificado que os próprios embargantes teriam declarado expressamente que a Embargada teria intermediado vendas de unidades do imóvel, bem como teria gerenciado os procedimentos de alugueis, tendo ainda concordado que ocorriam obras destinadas a melhoria do imóvel.

Portanto, cai por terra qualquer alegação de omissão, tendo em vista que expressamente a questão fora abordada e decidida no acórdão a ora embargado.

Quanto à pretensão de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2023